Tribunal: TJSP
Processo: 2168143-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Liberdade provisória concedida na origem – Perda de objeto - Reconhecimento de insignificância depende de instrução processual – Trancamento da ação penal originária inviável – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168143-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é paciente
ISRAEL FIRMINO MARTINS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram parcialmente da impetração em favor do paciente ISRAEL
FRIMINO MARTINS, e DENEGARAM A ORDEM. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168143-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1685
2
Habeas Corpus Criminal no 2168143-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Israel Firmino Martins
Comarca: Santo André
Voto no 1685
Habeas Corpus Furto qualificado Liberdade provisória
concedida na origem – Perda de objeto - Reconhecimento de
insignificância
depende
de
instrução
processual

Trancamento da ação penal originária inviável – ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em
favor de ISRAEL FIRMINO MARTINS, que figura como paciente, no qual aponta
como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário da 3a
Circunscrição Judiciária de Santo André, nos autos de no
1501174-04.2020.8.26.0540, pela conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva, sendo a prisão decretada sem requerimento do Ministério Público e sem
apresentação de defesa pela Defensoria Pública, em violação ao artigo 311 do Código
de Processo Penal.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a
prisão do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura,
com aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, e a posterior concessão,
em definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em liberdade.
Postula pela concessão de liminar para determinar a suspensão da
persecução penal até julgamento definitivo do writ, expedindo-se alvará de soltura
em favor do paciente, reconhecendo o direito à liberdade, e a concessão da ordem
para trancar a ação penal, ou, subsidiariamente, permitir que o paciente aguarde em
liberdade o trâmite da persecução penal.
A liminar foi indeferida nas folhas 60/62 deste feito, oportunidade
em que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que
as informações foram prestadas nas folhas 66/67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168143-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1685
3
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de
Justiça, que em seu parecer de folhas 70/72, manifestou-se pelo conhecimento parcial
da ordem e pela denegação, na parte conhecida.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo do Plantão Judiciário
da 3a Circunscrição Judiciária de Santo André, consistente na conversão da prisão em
flagrante do paciente em preventiva, pleiteando a concessão da liberdade provisória
ao paciente e, ao final, o trancamento da ação penal originária.
Inicialmente, consigno que já foi concedida a liberdade
provisória ao paciente nas folhas 87/88 dos autos de origem, sendo que o alvará
de soltura cumprido foi juntado nas folhas 98/100 daqueles autos, ocorrendo a
perda parcial do objeto da presente impetração.
Prosseguindo, verifica-se que ao longo da inicial (folhas 01/03),
nada foi aduzido sobre os motivos pelos quais deveria ser determinado o
trancamento da ação penal, sendo a questão suscitada brevemente na folha 03.
Entretanto, para evitar alegações de nulidade, conheço parcialmente a ordem,
para apreciar a questão.
Por se tratar de acusação da prática do delito de furto qualificado, o
trancamento da ação penal seria viável caso reconhecida a flagrante atipicidade
material da conduta do paciente, pela insignificância da lesão causada.
Contudo, a insignificância, para ficar melhor aclarada,
dependerá de instrução criminal ainda não ocorrida, não sendo possível se
aquilatar, em sede de Habeas Corpus, sua ocorrência, tampouco concluir que ao
réu será fixado regime mais benéfico e incompatível com o sistema prisional, apenas
pelo valor da res furtiva, vez que não se trata do único elemento a ser considerado
para aplicar supracitado princípio, devendo ser observados outros fatores, como
já definido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (HC 109.134/RS, rel. Min. Ayres
Britto, 01/03/2012; RHC 140017/SC, rel. Min. Edson Fachin, julgado em
13/06/2017), sendo que no presente caso, o paciente teria se aproveitado do
repouso noturno para furtar uma bicicleta do interior de uma residência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168143-20.2020.8.26.0000 -Voto no 1685
4
abrindo o cadeado para abrir o portão da garagem do local.
Pelos motivos expostos acima, inviável acolher o pleito de
trancamento da ação penal originária, posto que são necessárias maiores
informações sobre os fatos delituosos para averiguar a aplicação do princípio da
insignificância e reconhecer eventual atipicidade material da conduta do
paciente, informações estas que provavelmente poderão ser obtidas quando da
realização de audiência de instrução, a qual ainda não foi designada.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração em favor
do paciente ISRAEL FRIMINO MARTINS, e DENEGA-SE A ORDEM.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR